Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706888-39.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS PEREIRA LIMA APELADO: DAYANA ROSA DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a petição de Id 66307820, ENCAMINHO os presentes autos à Secretaria da Turma para remessa ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora